Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-36.2023.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-36.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DE PINHO - CPF: 594.797.601-34 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), AVELINA ARCANJO DA SILVA - CPF: 718.483.551-49 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Furnas Centrais Elétricas S.A. contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Paulo Marques de Pinho e Avelina Arcanjo da Silva, afastando cláusula suspensiva e determinando a titulação do imóvel, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a análise de suposta omissão e erro material no acórdão embargado, em especial quanto à interpretação da cláusula suspensiva e à necessidade de tramitação de processos administrativos para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento do julgador quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou todas as questões pertinentes de forma clara e fundamentada, afastando a validade da cláusula suspensiva e concedendo prazo para cumprimento da obrigação, com possibilidade de prorrogação mediante comprovação documental de diligências administrativas.

5.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos caracteriza abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa por intuito protelatório.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios de fundamentação no julgado, caracterizando intuito protelatório a reiteração de inconformismo recursal, passível de sanção processual."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FURNAS CENTRAIS ELETRÍCAS S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Paulo Marques de Pinho e Avelina Arcanjo da Silva.

Em síntese requer seja sanado omissão e o erro material apontados, com a consequente correção da decisão, com efeito modificativo para reconhecer a validade da cláusula “oportunamente”, afastando-se a sua caracterização como condição puramente potestativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FURNAS CENTRAIS ELETRÍCAS S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Paulo Marques de Pinho e Avelina Arcanjo da Silva.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA SUSPENSIVA. INVALIDEZ. PEDIDO DE TITULAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, danos morais e lucros cessantes em ação movida pelos autores em face da Furnas Centrais Elétricas S.A., mantendo cláusula suspensiva e condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula suspensiva que condiciona a entrega da titularidade de imóvel ao evento futuro e incerto é válida; (ii) verificar a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais; e (iii) determinar as condições para a execução da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A cláusula suspensiva, por subordinar o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo da ré, caracteriza-se como condição puramente potestativa, sendo inválida nos termos do art. 122 do Código Civil.

4. Determina-se a entrega da titulação do imóvel, fixando-se prazo de seis meses, prorrogável mediante comprovação documental de diligências administrativas pela ré.

5. Os pedidos de danos morais e materiais foram considerados improcedentes, tendo em vista a concorrência dos autores para a situação de inércia durante 24 anos, afastando-se a pretensão de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"É inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes, caracterizando condição puramente potestativa."

2.

"Determina-se a entrega da titularidade do imóvel no prazo de seis meses, prorrogável mediante comprovação de diligências administrativas pela ré."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

Quanto a questão da condição puramente potestativa, as alegações claramente são mera irresignação da parte, eis que o acordão está fartamente fundamentado.

Também as questões administrativas foram avaliadas e ponderadas concedendo prazo para comprovar diligências, a possibilidade de prorrogação, nos seguintes termos:

“Dito isto e utilizando-me as mesmas razões para decidir, o recurso deve ser parcialmente acolhido para afastar a cláusula suspensiva, determinando que a apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel concedendo o prazo de seis meses para entrega da titulação do imóvel pela Furnas-Centrais Elétricas S.A. ao autor, podendo ser prorrogado em caso de prova documental de impedimento por motivos administrativos, citados em seu Embargos junto aos órgãos responsáveis, bem como, que seja comprovada as diligências e utilização dos meios necessários para regularização; contudo, julgo improcedente os pedidos envolvendo danos morais e danos materiais.”

Como é sabido, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Além do que já foi exposto é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Evidenciado o intuito protelatório, aplica-se multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e aplico multa ao Embargante no percentual de 0,5 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026 §2º. do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de novo recurso protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025